Tribunal: TJES
Processo: 5000656-67.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000656-67.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Inexiste qualquer elemento que diferencie a conduta dos corréus, portanto, à luz do princípio da isonomia, a flexibilização da prisão preventiva é medida que se impõe. 2. Ordem concedida

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000656-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ORNELIO MOTA ROCHA - RJ202803

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA
contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Extraio dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06.

Extraio dos autos originais que
Pedro Henrique dos Santos Souza, ora paciente, na companhia de Brunela Barbosa dos Santos e Thyerre Miranda Borges estavam se deslocando do município de Vitória/ES para o município de Linhares/ES, quando em abordagem realizada pelos policiais rodoviários federais foi constatado no interior do veículo em que se encontravam, 04 caixas de papelão contendo 121 tabletes de maconha, totalizando 67,55kg do entorpecente.

Em audiência de custódia foi constatado que Brunela Barbosa dos Santos já respondeu a processo de apuração de ato infracional com a respectiva aplicação de medida socioeducativa.

Ocorre que por ser Brunela mãe de filho menor de 12 anos, o magistrado de primeira instância concedeu à ré prisão domiciliar nos termos do art. 318-A do CPP.

Com relação ao acusado Thyerre Miranda Borges verificou-se a presença de processo de apuração de ato infracional com a respectiva aplicação de medida socioeducativa.

No que tange ao paciente Pedro Henrique dos Santos Souza foi possível constatar que o mesmo não apresenta registros infracionais.

Em abordagem inicial, a defesa aduz que não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, em especial diante de suposta fundamentação inidônea do decreto prisional.

Nesse sentido, vejamos trecho da decisão combatida:

[...] 3. Quanto à situação prisional dos acusados, in casu, verifico que não há ocorrência de nenhuma mudança fática ou jurídica apta a revogar a prisão preventiva dos acusados THYERRE e PEDRO HENRIQUE, devidamente fundamentada, notadamente através do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

Isso porque, tais requisitos restam devidamente demonstrados, consoante as decisões já proferidas nos autos às fls. 144/147 e fl. 191. Além do mais, a gravidade em concreto dos fatos resta evidenciada, haja vista que, conforme narra o APFD, os acusados estariam vindo de Vitória/ES com destino final Linhares/ES, momento em que foi dada ordem de parada ao veículo por policiais federais em que se encontravam os custodiados e iniciada os procedimentos de fiscalização. Ato contínuo, foram encontradas 04 (quatro) caixas de papelão embalada com papel filme, com cerca de 119 (cento e dezenove) tabletes de tamanhos variados mais 02 (dois) pedaços prensados de tamanhos menores de substância análoga à MACONHA, totalizando 67,55 Kg, razão pela qual, MANTENHO a PRISÃO dos acusados PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA e THYERRE MIRANDA BORGES. Todavia, em relação à acusada BRUNELA, verifico que às fls. 144/147, sua prisão preventiva foi substituída por prisão domiciliar, considerando suas circunstâncias pessoais, na forma do artigo 318-A do CPP. Desta feita, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência, bem como a excepcionalidade das prisões cautelares, verifico a ausência dos requisitos da prisão cautelar, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Acrescento, também, que o legislador, com a edição da Lei Federal nº 11.403/2011, inovou o Código de Processo Penal inaugurando, dentre outras providências, as medidas cautelares diversas da prisão, como forma de relativizar a dicotomia entre o cárcere e a total desvinculação para como o processo, de modo a compatibilizar os interesses da sociedade, que circundam o processo penal, e os dos réus. Entretanto, entendo necessário e adequado ao caso concreto a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas nos arts. 319 e 321 e ss., todos do Código de Processo Penal. Assim sendo, REVOGO a prisão domiciliar da acusada BRUNELA BARBOSA DOS SANTOS, mediante o cumprimento das seguintes condições (CPP, art. 319): I) comparecimento perante a autoridade competente todas as vezes que for intimado para a instrução criminal e para o julgamento; II) manter seu endereço atualizado; III) proibição de mudar-se de endereço sem autorização deste Juízo. [...]

De início, cumpre ressaltar que não passa desapercebido por este Julgador a gravidade da conduta em análise. Isso porque salta aos olhos a expressiva quantidade de material entorpecente encontrado com o paciente e demais corréus.

Entretanto, em detida análise do fragmento destacado, entendo que não restou demonstrado pelo douto magistrado de primeira instância os motivos pelos quais a mudança na situação fática-jurídica apta a justificar a revogação da prisão da corré BRUNELA não se aplica à situação do paciente.

Isso porque, considerando que todos foram detidos sob as mesmas circunstâncias e que o PEDRO HENRIQUE não ostenta registro criminal pretérito, entendo que não subsiste qualquer elemento que diferencie a conduta de cada um.

Em caso semelhante, assim se manifestou o colendo Tribunal da Cidadania:

PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. ART. 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO COM O AUMENTO PREVISTO NO ART. 9º, DA LEI Nº 8.072/90. INDEVIDO BIS IN IDEM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 12.015/09. LEX MITIOR. REQUERENTE EM SITUAÇÃO PROCESSUAL IDÊNTICA. REGRA PREVISTA NO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SE APLICA, EM RAZÃO DA SIMILITUDE JURÍDICA. PEDIDO DEFERIDO. 1. Hipótese na qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao Corréu, concluiu haver indevido bis in idem na incidência da qualificadora prevista no § 1º do art. 159 do Código Penal (no caso, sequestrado menor de 18 anos) cumulada com o acréscimo referido no art. 9º, da Lei n. 8.072/90, por idêntica ratio (menoridade do Ofendido). Além disso, ressaltou a retroatividade da lex mitior, pois a Lei nº 12.015/09, ao revogar os arts. 223 e 224 do Código Penal, deixou de prever aumento nos termos do art. 9º, da Lei de Crimes Hediondos. 2.
Por haver identidade fático-processual nas situações jurídicas do ora Requerente e do Paciente, por constituírem as ponderações proferidas por este Colegiado fundamentação objetiva, além de não existir quaisquer circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem a diferenciação, impõe-se, com fundamento no Princípio da Isonomia e no art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos do acórdão em que se concedeu ordem de habeas corpus ao Corréu.
3. Pedido de extensão deferido. (STJ; PEXT-HC 111.720; Proc. 2008/0164501-7; PE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/02/2023; DJE 23/02/2023).

Sendo assim, à luz do princípio da isonomia, a flexibilização da prisão preventiva do paciente é medida que se impõe.

Entretanto, tal como acima pontuado, diante da grande quantidade de droga apreendida, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos em apuração, entendo necessário a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam:

a) Comparecimento em juízo, em até 05 (cinco) dias úteis, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;

b) Proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial;

c) Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga;

d) Proibição de manter contato com os demais corréus;

e)
Monitoração eletrônica.

Ante o exposto,
concedo
a ordem.

10 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.